Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021570-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (FUNJUS). BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A., deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que tais valores já estariam incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) via Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS). O Estado alega violação ao art. 85 do CPC e requer a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em embargos à execução fiscal julgados improcedentes, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando já incluídos honorários na CDA; (ii) estabelecer se a fixação de honorários sucumbenciais, neste caso, configuraria bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei Complementar no 111/2002, art. 120, I) estabelece que o FUNJUS é composto por honorários de 10% incidentes na cobrança de créditos tributários ou não tributários, judicial ou extrajudicialmente, abrangendo a atuação da advocacia pública, incluindo embargos à execução fiscal.

A inclusão de novos honorários advocatícios sucumbenciais, além daqueles previstos na CDA, configuraria dupla oneração do contribuinte, sendo caracterizada como bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

O art. 85 do CPC deve ser interpretado em harmonia com a legislação estadual específica, que já contempla a remuneração da atuação advocatícia na cobrança do crédito.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que, quando os honorários estão incluídos no valor da CDA, não cabe nova fixação de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de honorários advocatícios na Certidão de Dívida Ativa (CDA) ao FUNJUS dispensa a fixação de honorários sucumbenciais em embargos à execução fiscal, sob pena de configurar bis in idem.

O art. 85 do CPC deve ser aplicado em conformidade com a legislação estadual específica, que remunera globalmente a atuação da advocacia pública na cobrança de créditos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; Lei Complementar no 111/2002, art. 120, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJMT, Apelação Cível no 1001009-64.2020.8.11.0044; TJMT, Apelação Cível no 0000978-65.2010.8.11.0059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1021570-50.2022.8.11.0041, ajuizados pelo Banco Bradesco S.A., em que o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do embargante, porém, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que tais valores já estariam incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) via Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O recorrente alega violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais, por serem parcela distinta dos honorários administrativos previstos na CDA, devem ser fixados na sentença em favor da Fazenda Pública. Requer, portanto, a condenação do embargante ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos dos percentuais legais estabelecidos pelo §3o do art. 85 do CPC, acrescida da majoração em grau recursal.

O Banco Bradesco S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando que a inclusão dos honorários na CDA evita a duplicidade de cobrança, configurando bis in idem caso a condenação sucumbencial seja fixada (id 233788202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central da controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal julgados improcedentes, quando já incluídos honorários (FUNJUS) na CDA executada.

Com efeito, observa-se que a CDA executada já contempla em seu valor os honorários advocatícios devidos ao FUNJUS, instituído pela Lei Complementar Estadual no 111/2002, que em seu art. 120, I, estabelece expressamente que o fundo é constituído pelos "
honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos
".

A pretensão do Estado de fixação de novos honorários nos embargos à execução, se acolhida, resultaria em inequívoca dupla oneração do contribuinte pela mesma atuação advocatícia, configurando bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.

Embora o Estado argumente que os embargos constituem ação autônoma que demandaria honorários próprios, há que se considerar que o FUNJUS já remunera globalmente a atuação da advocacia pública na cobrança do crédito, inclusive sua defesa judicial quando necessária.

O art. 85 do CPC, por sua vez, deve ser interpretado em harmonia com a legislação especial que disciplina a matéria no âmbito estadual. Se a lei local já estabelece honorários de 10% para remunerar a advocacia pública na cobrança do crédito, inclusive sua defesa judicial, não há que se falar em nova fixação com base no CPC.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FUNJUS
. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por quitação do débito e deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública sustenta que a sentença deveria ser reformada para condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se, em casos de extinção de execução fiscal por quitação do débito na esfera administrativa, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após o recolhimento de valores ao
FUNJUS
.
III. Razões de decidir
3. A legislação estadual (Lei Complementar no 111/2002 e Lei Estadual no 10.433/2016) prevê o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (
FUNJUS
) em casos de quitação de débitos na via administrativa.
4. A condenação a honorários sucumbenciais além dos valores já recolhidos ao
FUNJUS
caracterizaria bis in idem, pois já há compensação da Fazenda pelo serviço advocatício através do
FUNJUS
.
5. O entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica que o pagamento administrativo de honorários ao
FUNJUS
dispensa a condenação em honorários sucumbenciais na execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
Em execução fiscal extinta por quitação administrativa do débito com recolhimento de honorários ao
FUNJUS
, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; Lei Complementar no 111/2002, art. 120; Lei Estadual no 10.433/2016, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJMT, Apelação Cível no 1001009-64.2020.8.11.0044; TJMT, Apelação Cível no 0000978-65.2010.8.11.0059. (N.U 1034011-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Assim, não se vislumbra afronta ao §3o ou ao §4o do art. 85 do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram devidamente considerados na CDA, por força da legislação estadual
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025